Tribunal: TJES
Processo: 5038385-89.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cálculo de ICMS "por dentro"; ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038385-89.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUDE GUDE SERVICOS MARITIMOS LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ALEGADA OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação das embargantes, apenas para ajustar a fundamentação da sentença, reconhecendo a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, I, do CPC), em substituição à extinção com resolução de mérito. Alegam omissão quanto à análise do auto de infração n.º 5.103.168-8 e quanto à ausência de intimação para emenda da petição inicial, com base nos arts. 317 e 321 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise do auto de infração que fundamentaria o justo receio necessário ao mandado de segurança preventivo; e (ii) definir se houve omissão quanto à aplicação dos arts. 317 e 321 do CPC, no tocante à possibilidade de intimação para emenda da inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses legais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo como meio de rediscussão do mérito do acórdão.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e motivada, a ausência de demonstração de justo receio concreto de nova autuação, considerando que o auto de infração apresentado pelas impetrantes referia-se a fato pretérito e não revelava ameaça atual, conforme exigido pela jurisprudência do STJ.

A análise dos documentos anexados, inclusive o auto de infração, foi absorvida na avaliação do interesse de agir, afastando-se o cabimento do mandado de segurança preventivo por ausência de prova pré-constituída da ameaça concreta.

Quanto à alegada omissão sobre os arts. 317 e 321 do CPC, o acórdão enfrentou expressamente a questão, destacando que o mandado de segurança não comporta dilação probatória nem emenda para complementação de documentos essenciais à prova pré-constituída.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados, bastando que enfrente os pontos essenciais da controvérsia, o que ocorreu no acórdão embargado.

A tentativa de atribuição de efeitos infringentes aos embargos revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento, não se caracterizando nenhum dos vícios autorizadores da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A existência de auto de infração pretérito, desacompanhado de prova de ameaça concreta e atual, não configura omissão no acórdão que reconhece a ausência de justo receio para o manejo de mandado de segurança preventivo.

Não há omissão quando o acórdão se manifesta expressamente sobre a inaplicabilidade dos arts. 317 e 321 do CPC ao mandado de segurança, diante da exigência de prova pré-constituída desde a petição inicial.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, tampouco à atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 317, 321 e 1.022; art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-MS 25.563, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 17.03.2020, DJe 20.03.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1914792/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022, DJe 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
GUDE GUDE SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. e GUDE GUDE LOGÍSTICA E OBRAS MARÍTIMAS LTDA.
contra o acórdão (ID. 12572739), por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, apenas para ajustar a fundamentação da sentença, reconhecendo que a extinção do processo deveria ocorrer sem resolução de mérito (art. 485, I, do CPC), ao invés de com resolução de mérito, como constava da sentença.

Em suas razões recursais (ID. 13559746), as embargantes alegam, em síntese, que: (i) o acórdão foi omisso quanto à análise do auto de infração n.º 5.103.168-8, juntado ao ID 27942447, o qual comprovaria que houve autuação anterior, evidenciando a presença de justo receio de nova autuação, elemento essencial para o cabimento do mandado de segurança preventivo; (ii) foi igualmente omisso ao deixar de enfrentar a violação aos arts. 317 e 321 do CPC, pois, diante da suposta insuficiência da prova documental da ameaça, o correto seria a intimação da parte para emendar ou complementar a petição inicial.

Com base nessas alegações, pleiteiam seja o recurso provido para sanar as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (Art. 1.022, do CPC).

No caso em apreço, embora os embargantes apontem vícios no acórdão, ora embargado, o que conduz à sua admissão, ao examinar o
decisum
recorrido, observa-se que a pretensão dos embargantes é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

Constam, no acórdão, fundamentos suficientes e adequados que afastam os alegados vícios apontados nos embargos, uma vez que a controvérsia foi expressamente enfrentada por este Órgão Colegiado. Houve enfrentamento direto, claro e motivado, de modo a cumprir, com rigor, os deveres impostos ao julgador pelo ordenamento processual vigente.

Quanto à suposta omissão quanto ao auto de infração (ID 27942447), nota-se que a decisão embargada foi clara ao consignar que
“não restou demonstrado via prova pré-constituída no presente caso que houve a execução de qualquer cobrança, nem mesmo que eventualmente esteja na eminência de se concretizar”.

Ainda que o auto de infração tenha sido anexado aos autos, o Colegiado, de forma implícita e suficiente, considerou que
a referida autuação era pretérita e não traduzia uma ameaça concreta e atual, conforme exigido pela jurisprudência consolidada do STJ para justificar o cabimento do mandado de segurança preventivo
(STJ; AgInt-MS 25.563; Proc. 2019/0338426-7; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 17/03/2020; DJE 20/03/2020).

A análise das notas fiscais e documentos trazidos pelas impetrantes – incluídos no ID 27942447 – foi, portanto, absorvida no exame do requisito do interesse de agir, sendo afastada a possibilidade de “justo receio” com base no entendimento de que se tratava de mera tentativa de salvo-conduto contra futura atuação fiscal genérica.

Logo, não há omissão, ainda que a manifestação tenha sido sucinta. Como sabido, o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007.

Em relação à suposta omissão quanto à intimação para emenda da inicial (arts. 317 e 321 do CPC), o acórdão enfrentou expressamente essa alegação. Consta do voto que:
“O mandado de segurança não admite dilação probatória, sendo inviável a intimação para emenda da inicial com vistas à complementação documental. A ausência de prova suficiente desde o início do feito justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo.”

Além disso, o acórdão ainda reconheceu que, embora haja precedentes que admitem a emenda da inicial em mandado de segurança, essa medida não é aplicável quando a ausência de prova pré-constituída afeta o próprio interesse de agir. Portanto, também não há omissão neste ponto.

Diante do exposto, verifica-se que os embargos de declaração opostos não se destinam à correção de vícios formais da decisão, mas sim à tentativa de rediscutir o mérito do julgamento, o que não é admissível nesta via recursal.
Os
embargante
s
, inconformad
os

com o resultado do julgamento d
a apelação
interpost
a
, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido,
haja vista que
inexiste o vício apontado;
t
al conclusão não destoa
do
firme entendimento do
c.
Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018). (grifou-se)

Ademais, destaca-se que nos termos da jurisprudência do c. STJ,
“[...
]
Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

[...].
(STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 1914792 RS 2021/0002761-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)”.

E, ainda, reforça a Corte Superior que
“[...
]
só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se
adéque
a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

E
videncia-
se, assim,
o mero inconformismo d
os
embargante
s

diante
do acórdão
proferido,
o que se
nota

pela
inexistência do
s
vício
s
apontado
.

Firme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.